Tribunal: TJPA
Processo: 0003167-14.2017.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003167-14.2017.8.14.0018

APELANTE: FEDERACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO PARA

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO COLETIVA. IMÓVEL DESTINADO À EXPLORAÇÃO MINERÁRIA E COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO FUNDIÁRIO RURAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO MP E DA DEFENSORIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar no Estado do Pará – FETRAF contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Vale S.A., julgou procedente o pedido para determinar a reintegração dos imóveis denominados Fazenda Ana Célia e Fazenda Boa Viagem, reconhecendo a ocorrência de esbulho possessório. A sentença afastou a alegada incompetência da Vara Cível, condenou os réus ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa. A apelante sustenta nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público, incompetência do juízo cível por se tratar de litígio fundiário coletivo rural e ausência de comprovação da posse da autora, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença pela ausência de intimação do Ministério Público e da Defensoria Pública; (ii) estabelecer se a demanda configura litígio fundiário coletivo em área rural, a atrair a competência da Vara Agrária; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A destinação econômica do imóvel define sua natureza jurídica, prevalecendo o critério da destinação sobre a mera localização geográfica, conforme jurisprudência do STJ.

4.

O imóvel destinado à exploração minerária e à compensação ambiental não se enquadra no conceito de imóvel rural previsto no art. 4º, I, da Lei nº 4.504/64, que exige destinação agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial.

5.

A inexistência de atividade agrária ou de comprovação de exploração rural pela apelante afasta a caracterização de litígio fundiário coletivo em área rural e confirma a competência da Vara Cível, nos termos da Resolução nº 018/2005-GP/TJPA e da jurisprudência desta Corte.

6.

A ausência de intervenção do Ministério Público e da Defensoria Pública não enseja nulidade, pois não se verifica hipótese de atuação obrigatória prevista no art. 178 do CPC, nem demonstração de prejuízo concreto, conforme art. 279 do CPC.

7.

A autora comprova a posse anterior por meio de escritura pública, registros imobiliários, boletim de ocorrência, fotografias e documentos relativos à destinação ambiental da área.

8.

A ocupação coletiva por aproximadamente 700 pessoas, em 07/05/2017, sem autorização, caracteriza esbulho possessório, estando evidenciados a data do esbulho e a perda da posse.

9.

O ajuizamento da ação no dia subsequente à invasão demonstra a contemporaneidade do esbulho e a adequação da tutela possessória liminar.

10.

A função social da propriedade não integra os requisitos do art. 561 do CPC e não pode ser invocada para legitimar invasão possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A natureza do imóvel, para fins de definição de competência, é aferida pela sua destinação econômica, e não apenas por sua localização geográfica. 2. Imóvel destinado à exploração minerária e compensação ambiental não se caracteriza como imóvel rural, afastando a competência da Vara Agrária. 3. A ausência de intervenção do Ministério Público e da Defensoria Pública não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto. 4. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, é devida a reintegração de posse, sendo inaplicável a discussão sobre função social da propriedade em sede possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, 279, 373, I, 560, 561 e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 4.504/64, art. 4º, I; Resolução nº 018/2005-GP/TJPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.170.055/TO, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 08.06.2010, DJe 24.06.2010; TJ-PA, Apelação Cível nº 0812886-69.2021.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0812730-14.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.05.2024; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0807218-21.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FETRAF – FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada por
VALE S.A
., que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Curionópolis.

A autora/apelada relata que, em 07/05/2017, cerca de 700 pessoas invadiram suas fazendas, próximas à Portaria de Serra Leste, utilizando diversos veículos. Apesar do acionamento da polícia, foi necessária intervenção judicial. Sustenta a legitimidade de sua posse e propriedade com documentos, fotos e boletim de ocorrência. Requer liminar de reintegração de posse, alegando urgência devido à destinação ambiental da área, ligada ao empreendimento Ferro Carajás. Pleiteia ainda a apreensão dos veículos usados na invasão, aplicação de multa por descumprimento e condenação dos réus em perdas e danos.

A decisão recorrida (ID 27396484), julgou procedente o pedido inicial, determinando a reintegração de posse dos imóveis denominados Fazenda Ana Célia e Fazenda Boa Viagem, em favor da autora, ora apelada, por entender configurada a posse injusta por parte dos ocupantes. O juízo também reconheceu que a área não se caracteriza como imóvel rural, por estar destinada à atividade minerária, afastando, assim, a alegada competência da Vara Agrária. Por fim, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Irresignada com a sentença de procedência, a parte ré/apelante FETRAF (ID 27396495) alegou nulidade da sentença por ausência de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público, mesmo após expressa determinação judicial nesse sentido; além de argumentar a ausência de comprovação da posse pela apelada, violando o art. 373, I, do CPC, pois os documentos juntados (boletim de ocorrência e escritura pública) não demonstrariam exercício efetivo da posse. Aduz, ainda, que existe comprovação pela apelante de posse mansa e pacífica desde 2016, inclusive com a instalação de infraestrutura pública no local. Alega, também, a incompetência do juízo cível, por se tratar de litígio fundiário coletivo em área rural, devendo incidir a Resolução nº 018/2005-GP/TJPA. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de reconhecer a incompetência do juízo cível e determinar a remessa ao juízo agrário, ou, subsidiariamente, julgar improcedente o pedido reintegratório.

Em contrarrazões apresentadas (ID 27396499), a parte apelada defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, alegando o cumprimento integral do ônus probatório quanto à posse e à caracterização do esbulho, nos termos dos artigos 373, I, e 561 do CPC, por meio de documentação idônea; além de posse precária e injusta exercida pela apelante, mediante invasão clandestina. Aduz, ainda, sobre a inexistência de litígio fundiário coletivo em área rural, pois os imóveis são destinados à exploração mineral, o que atrai a competência da vara cível, nos termos da jurisprudência do STJ, bem como a ausência de prova de exercício de atividade agrícola ou de qualquer destinação rural da área por parte da apelante. Argumenta, também, o desrespeito à ordem judicial de reintegração de posse, inclusive com ameaça de violência por parte dos ocupantes.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. RAZÕES RECURSAIS

A controvérsia recursal restringe à legitimidade da reintegração de posse deferida em favor da empresa VALE S.A., em desfavor da entidade sindical apelante – FETRAF –, e à controvérsia quanto à natureza jurídica do imóvel invadido, se rural ou não, com reflexos na competência do juízo cível para processar e julgar a demanda originária.

Segundo consta dos autos, trata-se de ação possessória ajuizada pela VALE S.A. com pedido de liminar de reintegração de posse em face da FETRAF e de outros ocupantes indeterminados, em virtude de invasão de dois imóveis denominados Fazendas "Ana Célia" e "Boa Viagem", localizados em Curionópolis/PA, utilizada pela empresa para fins de compensação ambiental e apoio ao empreendimento minerário Ferro Carajás – Mina Serra Leste.

O juízo a quo reconheceu, com base nos elementos documentais, que os imóveis em questão não se enquadram na definição legal de imóvel rural, uma vez que são destinados a atividades de mineração, motivo pelo qual rechaçou a alegada incompetência da vara cível e, no mérito, deferiu liminar e julgou procedente o pedido, determinando a reintegração da posse à autora e condenando os réus ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

De início, afasto a alegação de incompetência do juízo cível, sob o argumento de que a demanda trata de litígio fundiário coletivo em área rural, eis que o imóvel ocupado é destinado à exploração mineral, o que atrai a competência da vara cível, somado ao fato de não restar comprovado o exercício de atividade agrícola ou de qualquer destinação rural da área, por parte da apelante.

Nessa mesma linha, afasto a alegação de nulidade da decisão por ausência de intervenção do Ministério Público e da Defensoria Pública, porquanto, além de não se tratar de litígio fundiário coletivo rural, não se verifica hipótese de intervenção obrigatória prevista no art. 178 do Código de Processo Civil, tampouco prejuízo concreto apto a justificar a decretação de nulidade, nos termos do art. 279 do CPC, que exige demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento da nulidade processual, eis que o feito tramitou sob contraditório efetivo, com ampla atuação das partes.

A propósito, esta Corte já assentou que, em ações possessórias coletivas, a ausência de vício acompanhado de demonstração de prejuízo não enseja nulidade, conforme decidido na Apelação Cível nº 0812886-69.2021.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14/10/2025, ocasião em que se firmou entendimento de que a função social da propriedade não integra os requisitos do art. 561 do CPC e não pode ser invocada como justificativa para legitimar esbulho possessório.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITÍGIO POSSESSÓRIO COLETIVO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qualidade de custos vulnerabilis, contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, confirmando liminar concedida para reintegrar a autora na posse da área denominada “Base Tapanã”, invadida por grupo de aproximadamente 80 pessoas. A sentença também condenou os réus ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões: (i) saber se há nulidade absoluta pela ausência de nomeação da Defensoria Pública como curadora especial dos réus citados por edital ( CPC, art. 72, II); (ii) saber se houve inobservância da ampla publicidade exigida pelo art. 554, § 3º, do CPC, nas ações possessórias coletivas; (iii) saber se a ausência de plano prévio de remoção gera nulidade da sentença; (iv) saber se restaram comprovados os requisitos legais para concessão da reintegração de posse ( CPC, art. 561); (v) saber se o eventual descumprimento da função social da propriedade obsta o deferimento da tutela possessória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de nulidade por ausência de nomeação da Defensoria como curadora especial foi rejeitada, pois não se comprovou prejuízo processual. A Defensoria atuou no feito desde antes da sentença, e houve apresentação de contestação pelos réus. 4. Rejeitou-se também a preliminar de nulidade da citação editalícia, ante a efetiva ciência dos ocupantes quanto à demanda, com participação no feito e acompanhamento por advogados regularmente constituídos. 5. No mérito, entendeu-se que não há nulidade pela ausência de plano de remoção, por se tratar de invasão recente e sem consolidação habitacional, em imóvel de uso estratégico da empresa autora. 6. Constatou-se que a PETROBRAS comprovou o exercício anterior da posse, a ocorrência de esbulho e a perda da posse, mediante prova documental robusta, atendendo aos requisitos do art. 561 do CPC. 7. A função social da propriedade não integra os pressupostos para a concessão de tutela possessória e não pode ser invocada como escudo para legitimar invasão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II; 554, § 3º; 561; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI: 18910606420238130000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 22/09/2023, 10ª Câmara Cível. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08128866920218140301 31136479, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente ao reconhecer que a natureza do imóvel (rural ou urbano) deve ser aferida não apenas pela sua localização geográfica, mas, sobretudo, pela sua destinação econômica. No caso em exame, restou documentalmente demonstrado que os imóveis são utilizados em atividades de mineração e compensação ambiental, em zona contígua à Mina Serra Leste, o que afasta sua qualificação como imóvel rural. (id 27396427 a 27396429).

Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO  VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA  DESAPROPRIAÇÃO  UTILIDADE PÚBLICA  IMÓVEL URBANO E RURAL  CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. O critério para a aferição da natureza do imóvel, para a sua classificação, se urbano ou rural, para fins de desapropriação, leva em consideração não apenas sua localização geográfica, mas também a destinação do bem. Precedentes do STJ. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1170055 TO 2009/0240111-2, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 08/06/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2010).

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que, tratando-se de imóvel destinado à exploração minerária, não se caracteriza litígio agrário, sendo competente a Vara Cível para processar e julgar ação possessória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. DESCABIMENTO. EXPLORAÇÃO MINERAL NA ÁREA. ATIVIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM EXPLORAÇÃO AGRÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, À UNANIMIDADE. 1.
Tratando-se de imóvel destinado à exploração minerária e não agrária, o entendimento adotado atualmente por este E. Tribunal de Justiça é de que o juízo competente para processar e julgar a ação possessória é o da vara cível, motivo pelo qual descabe a remessa dos autos à vara agrária.
2. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, em consonância com o parecer ministerial, à unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08127301420218140000 19938123, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo nosso)

O próprio Estatuto da Terra (Lei nº 4.504/64), em seu art. 4º, inciso I, conceitua como imóvel rural aquele que se destina à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal ou agroindustrial, o que não se aplica à hipótese dos autos. Portanto, correta a decisão que firmou a competência da Vara Cível. Também a Resolução nº 018/2005-GP/TJPA, ao tratar da competência agrária, exige litígio coletivo “em área rural”, premissa que não se verifica quando a destinação do imóvel é minerária/ambiental.

Quanto à posse, a autora apresentou escritura pública de aquisição, registros públicos, boletim de ocorrência, fotografias e documentos que comprovam a posse direta e indireta sobre os imóveis, inclusive com finalidade ambiental previamente estabelecida. Ademais, os documentos acostados demonstram, de forma cabal, que a ocupação promovida pela FETRAF e por outros invasores se deu de maneira abrupta e sem qualquer autorização, o que configura esbulho possessório, nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o art. 561 do CPC exige, para a concessão da liminar possessória, a demonstração de quatro requisitos cumulativos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - A sua posse;

II - A turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - A data da turbação ou do esbulho;

IV - A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Todos esses elementos restaram evidenciados nos autos.

Importa ressaltar que, diante da invasão coletiva por cerca de 700 pessoas, ocorrida em 07/05/2017, a autora ajuizou a ação já em 08/05/2017, o que reforça a contemporaneidade do esbulho e a urgência da tutela possessória, sem necessidade de se condicionar a proteção jurisdicional à notificação prévia em cenário de invasão coletiva ostensiva com risco concreto à ordem pública e à integridade de pessoas e bens.

Nesse contexto, a concessão da liminar possessória revela-se juridicamente adequada, não se condicionando à discussão acerca da função social da propriedade. Conforme já decidido por esta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC VERIFICADOS. LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO DOS RÉUS E DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MP E DEFENSORIA AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA QUE DISPENSA A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA E INTERESSADA (CPC, ART. 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESOCUPAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 510 DO CNJ E DA PORTARIA Nº 3525/2023-GP. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto por Aldo Cezar da Silva, Francisco Max Santos dos Santos, Laciete de Deus Sarges, Márcia Lima da Silva e outros, juntamente com a Defensoria Pública, contra decisão monocrática que concedeu liminar de reintegração de posse à Meta Empreendimentos Imobiliários Ltda., reconhecendo a presença dos requisitos do art. 927 do Código de Processo Civil. II. Questão em Discussão 2. A questão consiste em verificar a validade da decisão monocrática que concedeu a liminar de reintegração de posse, frente às alegações de posse justa e pacífica pelos agravantes, da aplicação de normas internacionais e nacionais de direitos humanos, e da função social da propriedade. III. Razões de Decidir 3. A decisão monocrática reconheceu a posse anterior da parte autora e a prática de esbulho dentro do prazo legal de um ano e um dia, cumprindo os requisitos do art. 927 do CPC. Rejeitaram-se as alegações dos agravantes quanto à função social da propriedade e a validade dos documentos apresentados pela autora, uma vez que a discussão sobre propriedade é inaplicável em ações possessórias. 4. Quanto ao cumprimento da ordem de desocupação, foi determinada a observância das normas estabelecidas na Resolução 510 do CNJ e na Portaria Nº 3525/2023-GP, respeitando as diretrizes de desocupação coletiva de áreas ocupadas por populações vulneráveis. IV. Dispositivo e Tese Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que concedeu a liminar de reintegração de posse, com determinação de que a desocupação observe as disposições da Resolução 510 do CNJ e da Portaria Nº 3525/2023-GP. Tese de Julgamento: "A concessão de liminar em ação de reintegração de posse, uma vez presentes os requisitos do art. 927 do CPC, é legítima e não se sujeita à discussão sobre a função social da propriedade em sede possessória. A desocupação de áreas coletivamente ocupadas por populações vulneráveis deve observar as normas e diretrizes específicas estabelecidas pela legislação e resoluções pertinentes." (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08072182120198140000 22270732, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

A tutela jurisdicional não pode chancelar ocupação arbitrária de imóvel cuja posse anterior restou inequivocamente demonstrada, especialmente quando evidenciado esbulho recente e coletivo.

Verificando-se que restaram devidamente comprovados a posse anterior da autora, o esbulho praticado, sua data e a perda da posse, bem como inexistindo nulidade ou incompetência a ser reconhecida, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), verifico que a apelante restou vencida.

Assim, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026